Tribunal: TJES
Processo: 5000167-40.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000167-40.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZENI ASSIS CHAGAS AVILA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000167-40.2023.8.08.0029

Origem
: Juízo de Jerônimo Monteiro - Vara Única

RECORRENTE
: NEUZENI ASSIS CHAGAS AVILA

RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a lide versa sobre suposta contratação de empréstimo consignado sem a ciência ou anuência da autora. Afirma assim, a parte autora que tem sofrido descontos indevidos de R$ 168,34, em sua folha de pagamento decorrentes de empréstimo não contratado referente. Pede, nestes termos, a declaração de inexigibilidade dos débitos com a nulidade do contrato (operação n 964159796) celebrado com o requerido, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, dos valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autos, de modo que a Requerente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação foi regular e válida

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Apesar de a instituição bancária sustentar que os descontos são legítimos, a parte autora alega vício de consentimento. Nesse diapasão é bom alvitre desde logo consignar que o banco recorrido, enquanto fornecedor, possui o dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores, os quais se encontram em condição de vulnerabilidade técnica na relação, sendo o caso a Recorrente, pessoa idosa e em clara condição hipervulnerabilidade frente ao Banco Réu, mesmo se considerarmos que ela efetivamente assinou o instrumento objeto dos autos, não compreendeu o que contratava, mormente se levarmos em consideração que se trata de uma adesão, em que sequer lhe era permitida a discussão de cláusulas. Como se sabe, há necessidade de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar etc.

5. Ocorre que no caso dos autos, a instituição financeira requerida deixou de apresentar contrato válido pelo qual estariam respaldados os descontos sofridos no benefício da autora. Sobre a operação ora em debate (empréstimo consignado de operação nº 964159796) observa-se que o Recorrido juntou Recorrente juntou com a contestação um comprovante de empréstimo/financiamento (Id 26440707), sem qualquer assinatura da Requerente, de modo que a simples declaração no rodapé de que o documento foi assinado eletronicamente, não é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade da consumidora no quanto a contratação do empréstimo consignado.

6. Posto isso, tenho que o Recorrido descumpriu seus deveres legais e maculou a contratação realizada com a autora, invalidando o negócio jurídico por erro acerca de qualidade essencial do contrato (arts. 138 e 139 do CC), tornando-o anulável (art. 171, inc. II, do CC).

7. A partir da constatação de vício de vontade, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Destarte, aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de um idoso como vítima.

8. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de cartão de crédito declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão
.” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

9. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tendo como parâmetro a extensão do dano e as consequências da falha de prestação do serviço, entende-se que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada em sua integralidade, com o seguinte desfecho:
a)

Declara-se a inexistência
da relação contratual objetos dos autos (contrato de empréstimo consignado operação n 964159796), devendo, por tal motivo, a parte autora devolver à parte ré a quantia creditada em sua conta bancária, com a possibilidade de compensação, na medida em que existem valores devidos e a receber entre as partes. Por conta do reconhecimento da inexistência da relação entre as partes, deverá o Juízo de Origem proceder diligências para obstar os descontos de valores no benefício previdenciário da parte autora, valendo-se especialmente da expedição de ofício nesse sentido ao órgão previdenciário, sem prejuízo da adoção de outras medidas que reputar pertinentes;
b) Condena-se
o Réu a restituir, em dobro, à autora todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato objeto dos autos, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples aritmética aferível em demonstrativos de pagamentos realizados;

c) Condena-se
o réu a pagar à autora, no que se refere ao dano moral, o valor indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

11.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)